Tribunal: TJBA
Processo: 8026631-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026631-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

AGRAVADO: JOSE ALBERTO ARAUJO ALMEIDA

Advogado(s)
:
GLEDSON FRAGA DORIA

PJ05

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. READEQUAÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. PROVIMENTO PARCIAL.
I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que suspendeu os descontos mensais oriundos de contrato de empréstimo consignado no benefício previdenciário da parte autora. A parte agravante pleiteia a reforma da decisão no que tange à suspensão dos descontos e à fixação de multa cominatória.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia centra-se na legalidade da antecipação de tutela que determinou a suspensão dos descontos mensais e na adequação do valor e da periodicidade da multa cominatória imposta para garantir o cumprimento da medida judicial.

III. Razões de decidir
3. A decisão agravada foi devidamente fundamentada com base nos requisitos do art. 300 do CPC/2015, verificando-se a probabilidade do direito e o perigo de dano, sem risco de irreversibilidade da medida.
4. A manutenção da decisão é adequada ao contexto fático-probatório, que evidencia a possibilidade de comprometimento da subsistência do agravado.
5. A multa diária fixada mostra-se inadequada à natureza da obrigação, que possui caráter mensal.
6. A readequação da multa para incidência mensal, em R$1.000,00 por mês de descumprimento, limitada a R$10.000,00, alinha-se aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para alterar a periodicidade e o valor da multa cominatória fixada, mantendo-se os demais termos da decisão agravada.

Tese de julgamento:
"
1. É válida a concessão de tutela de urgência que suspende descontos mensais oriundos de empréstimo consignado diante da dúvida sobre a existência do contrato. 2. A multa cominatória deve ser compatível com a natureza da obrigação, podendo ser fixada por evento mensal de descumprimento."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8026631-53.2025.8.05.0000
, em que figura, como Agravante, o
BANCO BMG S.A.
, e, como Agravada,
JOSE ALBERTO ARAUJO ALMEIDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto condutor apresentado pelo do Relator.

Sala das Sessões, ___ de _________ de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA